Tribunal: TJSP
Processo: 1000614-63.2021.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Alegação do devedor solidário de excesso de execução. Embargos opostos pelo devedor principal, com idêntica alegação, acolhidos. Perda superveniente do interesse processual. Processo extinto sem julgamento de mérito, com a condenação do embargante na pena por litigância de má-fé, em razão da duplicidade de embargos. No entanto, os embargos

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Alegação do devedor solidário de excesso de execução. Embargos opostos pelo devedor principal, com idêntica alegação, acolhidos. Perda superveniente do interesse processual. Processo extinto sem julgamento de mérito, com a condenação do embargante na pena por litigância de má-fé, em razão da duplicidade de embargos. No entanto, os embargos eram úteis e necessários à defesa dos interesses do embargante. Multa por litigância de má-fé afastada. Conduta temerária do advogado do embargante que deve ser apurada pelo órgão de classe, nos termos do art. 77, § 7o, do CPC. Ônus de sucumbência que, pelo princípio da causalidade, devem ser carreados ao exequente/embargado, que pretendeu quantia superior à devida. Sentença parcialmente reformada.

Recurso de apelação provido, para afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao executado/embargante e condenar o exequente/embargado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com determinação de expedição de ofício à OAB/SP.